Tribunal: TJPA
Processo: 0008852-11.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008852-11.2018.8.14.0036

APELANTE: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MARIA DAS GRACAS BORGES DE ANDRADE

APELADO: MARIA DAS GRACAS BORGES DE ANDRADE, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV, MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA PREVISTA EM LEI REVOGADA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por aposentada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão de incorporação de vantagem pecuniária progressiva até a publicação do dispositivo que revogou a gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a vantagem pecuniária progressiva prevista na Lei Municipal nº 615/2012, revogada pela Lei Municipal nº 662/2019, pode ser incorporada de forma permanente à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que a lei em vigor respeitará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, inexistentes no caso concreto.

4. Não houve comprovação de ato jurídico perfeito nem trânsito em julgado que assegurassem a incorporação da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante : STF, RE 1090752 AgR; TJ-RN, AC nº 0801883-36.2020.8.20.5103; TJPA, AC nº 0004745-21.2018.8.14.0036.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DAS GRACAS BORGES DE ANDRADE
contra a Decisão Monocrática que
deu parcial provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de de Oeiras do Pará nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ e do FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OEIRAS DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a autora alega que é aposentada pelo Município de Oeiras dos Pará desde o ano de 2017, mas antes disso fora admitida para exercer o cargo de professora através de concurso público, tendo alcançado inclusive a classe de nível especial.

Ocorre que na época, a requerente faria
jus
ao recebimento das vantagens estipuladas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Município, o qual é disposto no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012.

Por conta disso, a aposentada requereu o pagamento da vantagem progressiva, a inclusão nos seus proventos do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento base e os valores retroativos, compreendido entre novembro de 2013 até a abril de 2017, o que totalizava na época o valor de R$ 31.764,79 (trinta e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Em sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos, tão somente para determinar o reconhecimento da vantagem pecuniária e o pagamento dos valores retroativos a serem contabilizados a partir da vigência da Lei nº 615/2012 até a sua revogação, por consequência do art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, respeitada a prescrição quinquenal. Além disso, condenou os requeridos em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs a Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença sob afirmativa de que a lei que versa sobre a vantagem requerida não encontra fundamento constitucional, requerendo, então, a improcedência do pleito autoral. Requereu, também, a redução da condenação em honorários advocatícios.

Irresignada, a Sra. Maria Das Graças interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que embora o benefício pecuniário tenha sido extinto com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 662/2019, por ter preenchido os requisitos de seu recebimento em período anterior à mudança legislativa, a vantagem deve ser incorporada aos seus proventos de aposentadoria, gerando efeitos a todos os pagamentos recebidos e a receber após o ano de 2019.

Nesse sentido, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença apenas quanto ao reconhecimento do direito da recorrente à incorporação da vantagem pecuniária progressiva aos seus proventos de aposentadoria.

O Fundo de Previdência de Oeiras do Pará também interpôs recurso de apelação sustentando a ausência de previsão orçamentária para o pagamento do benefício pecuniário previsto na Lei Municipal nº 615/2012 obsta sua capacidade para produzir efeitos jurídicos concretos, na medida em que qualquer alteração na remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária e estudo de impacto financeiro aos cofres públicos municipais, o que não ocorreu no presente caso. Alternativamente, caso mantida sua condenação, pugnou pela minoração dos honorários sucumbenciais.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento apenas para o recurso dos Entes Públicos, apenas para afastar o percentual fixado a título de sucumbência para que isto fosse determinado em fase de liquidação de sentença, enquanto negou provimento ao recurso da aposentada.

Insatisfeita, a Sra. Maria das Graças interpôs recurso de Agravo Interno para pugnar a manutenção da vantagem pecuniária além do que expressamente diz a Lei Municipal nº 662/2019, uma vez que a recorrente preenchia todos os requisitos na época e atualmente está aposentada. Dessa forma, esta alega que o Juízo não observou o art. 14 do Código de Processo Civil para tratar sobre os efeitos de lei nova que revoga norma anterior.

Posteriormente, a recorrente se manifestou no ID 19975204 para reiterar o pedido de gratuidade.

Mesmo intimados, os Entes Públicos deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 20520965.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, verifico que houve o pedido de gratuidade judiciária, explico que a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direito fundamental do cidadão ao acesso à justiça, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e no art. 99, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

Portanto, entendo que a situação apresentada autoriza a presunção de insuficiência de recursos financeiros e possibilita a concessão do benefício ao agravado.

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a modulação dos efeitos da Lei Municipal nº 615/2012 e da 662/2019.

A Lei Municipal nº 615/2012, vigente quando do ajuizamento da ação, assegurou aos professores de nível especial e aos inspetores escolares de nível médio, desde que habilitados em curso de licenciatura plena, percepção de 5% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo até alcançar o limite de 20% (vinte por cento), sendo a primeira concessão no ano de vigência da norma. Eis a redação do art. 33 em questão:

Art. 33.
Ao cargo de professor, Nível Especial e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerado por esta Lei como cargo em extinção, será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

No caso sob exame, a parte autora comprovou o preenchimento do requisito legal à percepção da vantagem em referência, notadamente pela juntada do respectivo diploma de graduação superior aos presentes autos.

A supracitada lei foi revogada pela superveniente Lei Municipal nº 662/2019, a qual dispõe em seu art. 45 o seguinte:

Art. 45. Ficam revogados os artigos 33; 34, caput e parágrafo único; 35 e 36, caput e §§ Io, 2o, 3o e 4o, da Lei Municipal n° 615, de 08 de junho de 2012:

Art. 33. (Revogado).

Art. 34. (Revogado)

Parágrafo Único. (Revogado).

Art. 35. (Revogado)

Art. 36. (Revogado)

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º (Revogado).

§ 4º (Revogado).

Em que pese a alegação de modulação de efeitos pelo art. 14 do Código de Processo Civil (CPC), o qual dispõe que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, a recorrente esquece da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) na qual disciplina os efeitos de Nova Lei em Vigor em seu art. 6.
In verbis:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

O artigo 6º da LINDB constitui um dos pilares do nosso ordenamento jurídico, estabelecendo os limites da aplicação das leis no tempo. Sua importância reside na garantia da segurança jurídica e na proteção dos direitos individuais, evitando que mudanças legislativas retroagem de forma a prejudicar situações jurídicas já consolidadas.

Em regra, uma nova lei entra em vigor imediatamente após sua publicação, aplicando-se a todos os casos a partir daquele momento. Essa característica garante a uniformidade do ordenamento jurídico e evita a aplicação de leis distintas para situações semelhantes.

Neste sentido, verifico que a aposentada precisou ajuizar a ação para poder usufruir da gratificação na qual não estava sendo paga, bem como por força de liminar havia sido acrescido o devido percentual no pagamento de sua aposentadoria.

Logo, o Município e o Fundo jamais pagaram de espontânea vontade, por sua vez, realçando a inocorrência de ato jurídico perfeito e de direito adquirido de forma permanente. Dessa forma, não havendo o trânsito em julgado também, resta a impossibilidade de exceção à regra geral empregada no art. 6 da LINDB.

No mesmo sentido é a Jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PAUTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.164/90. IMPOSSIBILIDADE. ADVENTO DA LCM Nº 07/2006. IMPOSIÇÃO DE NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS ANEXOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.164/90. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico que as prestações se renovam com o tempo, por isso são chamadas de trato sucessivo, daí nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente caducam os pagamentos não honrados anteriores aos 05 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. A preliminar de carência da ação se confunde com os argumentos a serem trazidos na apreciação do mérito, portanto, necessário transferir seu exame para o mérito.

3. Com o surgimento do atual Estatuto dos Servidores Públicos Municipais houve a imposição de um padrão remuneratório diverso do anteriormente previsto na Lei Municipal nº 1.164/90, podendo-se afirmar que houve a revogação, ainda que tacitamente, dos anexos da aludida Lei Municipal nº 1.164/90, visto que as tabelas remuneratórias dos cargos foram superadas pelas leis supervenientes.

4. Precedentes do STF (RE 1090752 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018) e do TJRN (AC nº 0801396-66.2020.8.20.5103, Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 04/08/2023, PUBLICADO em 07/08/2023; AC nº 0844141-81.2017.8.20.5001, Dr. EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Gab. Des. João Rebouças na Câmara Cível – Juiz convocado Dr. Eduardo Pinheiro, ASSINADO em 12/05/2020 e AC nº 0805910-87.2014.8.20.5001, Dr. MARIA ZENEIDE BEZERRA, Gab. Desª. Maria Zeneide na Câmara Cível, ASSINADO em 30/10/2019)

5. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0801883-36.2020.8.20.5103, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 14/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023) (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APENAS OBSTANDO A APLICAÇÃO DA NORMA NAQUELE EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE FORA SANCIONADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso sob exame o apelante claramente manifestou sua discordância com o entendimento manifestado na sentença, especialmente acerca da rejeição da alegação de inconstitucionalidade da norma municipal que criou a vantagem progressiva objeto da lide, daí porque não prospera a alegação da parte apelada de violação da dialeticidade. Recurso conhecido.

2. A Lei Municipal nº 615/2012, vigente quando do ajuizamento da ação, assegurou aos professores de nível especial e aos inspetores escolares de nível médio, desde que habilitados em curso de licenciatura plena, percepção de 5% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo até alcançar o limite de 20% (vinte por cento), sendo a primeira concessão no ano de vigência da norma.

3. Na espécie a parte autora comprovou o preenchimento do requisito legal à percepção da vantagem em referência, notadamente pela juntada do respectivo diploma de graduação superior aos presentes autos.

4. A supracitada lei (nº 615/2012) foi revogada pela superveniente entrada em vigor do art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento há muito pacificado no sentido de que a hipótese de revogação superveniente do ato normativo impugnado, bem como sua alteração substancial – sendo relevante frisar que no caso presente não houve continuidade normativa do dispositivo questionado pela norma posterior (Lei Municipal nº 662/2019) –, prejudica o exame a respeito de sua constitucionalidade, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos.

6. Dessa forma, a revogação integral do art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, efetivada pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, inexistindo continuidade normativa pela nova legislação, implica na perda superveniente do objeto da arguição de inconstitucionalidade sobre a norma revogada, independente da produção de efeitos residuais concretos.

7. Ainda que assim não fosse, cumpre observar, entretanto, que eventual ausência de prévia dotação orçamentária – efetivamente não comprovado nestes autos – não implica inconstitucionalidade, obstando apenas a aplicação da legislação que ensejou o aumento de despesa naquele exercício financeiro.

8. De mais a mais, não se pode olvidar que o próprio Município de Oeiras do Pará espontaneamente passou a efetuar o pagamento da vantagem progressiva, prevista na norma impugnada, no exercício financeiro de 2020, tendo inclusive comunicado tal fato ao Juízo de primeiro grau, o que fragilizou sobremaneira sua alegação de ausência de recursos financeiros.

9. Por fim, mas não menos importante, o apelante interpôs recurso previsto no ordenamento buscando de forma legítima o pronunciamento deste Tribunal de Justiça sobre a controvérsia, de maneira que esse agir não configurou abuso (dolo processual) na utilização dos meios processuais (recurso protelatório), razão pela qual não procede o pedido para reputar o ente municipal como litigante de má-fé.

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004745-21.2018.8.14.0036 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que inexistem razões para reformar a decisão guerreada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Determino a concessão da gratuidade judiciária à Sra. Maria das Graças, ante sua presunção de pobreza e de seu requerimento acompanhada de ausência de impugnação pelos recorridos, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e no art. 99, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 07/03/2025